Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NA GPS. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMA 31 e 35/TUJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “ suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da autora, bem como para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 4.251,73 (quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, referente a fevereiro/2014 a julho/2021, bem como aqueles valores que forem descontados no transcurso da lide. Juros e correção monetária pela SELIC, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017”. Preliminarmente, afirma que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, devendo o IPREV/DF constar no pólo passivo. Alega ainda que os cálculos apresentados estão equivocados, pois, incluíram valores já prescritos, nos termos da Súmula 85/STJ. Pois, a interrupção da prescrição não tem o condão de ampliar o prazo de prescrição, ou seja, são devidos os valores do quinquênio que antecedeu o aforamento da ação de protesto judicial. Afirma também que o índice aplicado na correção está equivocado, esclarecendo que a correção deveria ser pelo INPC. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o o Distrito Federal é legítimo para constar no polo passivo da presente demanda, nos termos da Lei Complementar 769/2008, Art. 4o preconiza que o DF é o garantidor das obrigações do IPREV/DF. Aduz que o SINDSASC ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação à devolução das parcelas previdenciárias pagas sobre a GPS por todos os servidores da Carreira Assistência Social. Portanto, a sentença está correta ao definir o prazo a contar de 25/02/2014, quando realizado o protesto. No mérito esclarece que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos. Requer a manutenção da sentença.

4. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades.“ Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a Tese da Súmula 31, com o seguinte teor: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” . Preliminar rejeitada.

6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a Tese da Súmula 35, com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". Não se aplica ao presente feito, pois, o servidor ainda está na ativa.

7. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

8. No caso em tela, como a GPS - Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, de modo que a sentença a quo merece qualquer reforma.

9. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada apenas para que a correção dos valores a serem devolvidos. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021. Mantido os demais termos da sentença.

11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.99